Tribunal: TJBA
Processo: 8001055-04.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001055-04.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MAYCON ALLEX BRITO DOS SANTOS Advogado(s): GISELLY MARTINELLI FREITAS, VINICIUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE CONVERSÃO. BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA PARA ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. REQUISITO ESSENCIAL NÃO PREENCHIDO. ATESTADOS MÉDICOS PARTICULARES INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A CONCLUSÃO DA PERÍCIA OFICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão de auxílio-doença acidentário, nos termos do artigo 59 da Lei nº 8.213/91, é necessário que o segurado comprove, mediante perícia médica, estar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. No caso em análise, o laudo pericial, elaborado por profissional de confiança do juízo, sob o crivo do contraditório, foi conclusivo no sentido de que a apelante não apresenta incapacidade laborativa para exercer suas funções habituais. Os relatórios e atestados médicos particulares, embora registrem as patologias da parte autora, não têm o condão de sobrepor-se à conclusão da perícia judicial que, de forma fundamentada, atestou a aptidão laboral da segurada. Havendo prova técnica conclusiva pela capacidade laboral e não demonstrada qualquer nulidade ou deficiência no trabalho pericial, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento do benefício previdenciário. Apelação conhecida e desprovida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001055-04.2024.8.05.0191, da Comarca de Paulo Afonso, em que figura como apelante AMAYCON ALLEX BRITO DOS SANTOS e como apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora